Tribunal: TJMT
Processo: 1028796-30.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028796-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), LUTERCIO SANTANA DOS SANTOS - CPF: 014.666.941-06 (AGRAVANTE), PROSPER GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 34.263.839/0001-34 (AGRAVADO), MARCELO PANOFF COSTA - CPF: 040.402.196-43 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONTRATUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, fundamentada na ausência dos requisitos legais do artigo 300 do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quais sejam: (i) a probabilidade do direito alegado pelo agravante quanto ao descumprimento contratual por parte da agravada; e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo diante das cobranças condominiais questionadas e da suposta ameaça de negativação.

III. Razões de decidir

3. As alegações de descumprimento contratual quanto às especificações do imóvel, qualidade inferior da entrega e desconformidades estruturais demandam necessariamente ampla dilação probatória, não sendo possível formar convicção segura acerca da verossimilhança das alegações apenas com base no material probatório unilateralmente produzido.

4. O juízo de cognição sumária, próprio da análise de tutelas provisórias, exige a demonstração evidente da probabilidade do direito invocado, requisito que não se verifica no caso em exame, considerando a complexidade das questões contratuais suscitadas.

5. O requisito do perigo de dano não restou demonstrado, uma vez que o agravante não comprovou a existência de fato contemporâneo que evidenciasse indícios concretos de protesto do débito ou de negativação de seu nome, tratando-se de alegação meramente hipotética, insuficiente para caracterizar o periculum in mora.

6. A suspensão unilateral do pagamento das taxas condominiais pelo agravante, fundamentada no suposto inadimplemento contratual da parte adversa, constitui questão meritória que demanda dilação probatória adequada.

7. A discussão sobre abusividade das taxas condominiais, onerosidade excessiva do contrato e violação dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato constituem o próprio mérito da ação principal, não podendo ser dirimidos em sede de cognição sumária.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"A concessão de tutela provisória de urgência em ações contratuais exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo suficientes alegações que demandem dilação probatória ou fundadas em suposições hipotéticas de dano futuro."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, V, 39, V e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 10230208320248110000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 23.10.2024; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 23777148920248260000, Rel. Des. João Batista Vilhena, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 24.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
LUTERCIO SANTANA DOS SANTOS
contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá, na
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência n. 1052658-04.2025.8.11.0041
, ajuizada em face de
PROSPER GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA
, que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência, por ausência de preenchimentos dos requisitos legais do art. 300 do CPC.

O agravante alega, em síntese, que a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, deixou de apreciar adequadamente as provas e fundamentos apresentados. Sustenta que houve descumprimento contratual por parte da agravada, pois o imóvel entregue não correspondeu às condições anunciadas, apresentando qualidade inferior à prometida e ocasionando desvalorização do ponto comercial. Aduz, ainda, que foram impostas regras condominiais abusivas, incluindo taxas elevadas e desproporcionais, em desacordo com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Argumenta, também, que diante da manifesta onerosidade excessiva e da ausência de contraprestação adequada, não subsiste a obrigação de pagamento das cobranças condominiais questionadas, sob pena de enriquecimento ilícito da parte contrária. Destaca que o indeferimento da tutela poderá gerar consequências gravosas, como a inclusão indevida de seu nome em cadastros de inadimplentes, afetando sua reputação creditícia e prejudicando a continuidade de sua atividade comercial.

Por tais razões, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo, além da reforma da decisão recorrida para que seja reconhecida a nulidade contratual e determinada a exclusão das restrições de crédito eventualmente impostas, garantindo-se a proteção de seus direitos até o deslinde da controvérsia.

Restou indeferida a tutela antecipada recursal pleiteada (id. 309697388).

O agravante interpôs agravo interno contra a decisão que indeferiu a tutela antecipada recursal (id. 316332389).

Não houve apresentação de contrarrazões, ante a ausência de angularização processual (id. 316381865).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
LUTERCIO SANTANA DOS SANTOS
contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência, por ausência de preenchimentos dos requisitos legais do art. 300 do CPC.

O cerne da controvérsia reside na análise dos pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Ao examinar a situação concreta, constato que as questões trazidas pelo agravante – notadamente o alegado descumprimento contratual pela agravada quanto às especificações do imóvel, a suposta entrega de estrutura com qualidade inferior à prometida, a ausência de estacionamento lateral, acabamentos de baixa qualidade e a inexistência de lotérica e agência bancária no andar superior – demandam necessariamente ampla dilação probatória.

Com efeito, a verificação da real extensão das desconformidades entre o que foi contratado e o que efetivamente foi entregue requer instrução processual adequada, não sendo possível, nesta fase inicial do processo, formar convicção segura acerca da verossimilhança das alegações apenas com base no material probatório unilateralmente produzido.

Nesse sentido, destaco que o juízo de cognição sumária, próprio da análise de tutelas provisórias, exige a demonstração de plano da probabilidade do direito invocado, o que não se verifica no caso em comento.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentido de que:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.
Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende de provas a serem produzidas na instrução.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10230208320248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2024 - destaquei).

Da mesma forma, observo que o magistrado de primeiro grau acertadamente apontou a ausência do requisito do perigo de dano, uma vez que o agravante não demonstrou a existência de fato contemporâneo que evidenciasse indícios concretos de protesto do débito ou de negativação de seu nome pela agravada.

Embora o agravante sustente que a inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes afetará sua reputação creditícia, não há nos autos qualquer comprovação de ameaça concreta e atual nesse sentido, tratando-se, portanto, de alegação meramente hipotética, insuficiente para caracterizar o
periculum in mora
exigido para a concessão da medida urgente.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. CUSTEIO DE DESPESAS HOSPITALARES. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de Decidir 3. Decisão de primeiro grau considerou inexistente o perigo de dano, pois não há ameaça concreta de protesto ou registro de débito sem prévia notificação. 4. Alegações da agravante baseiam-se em suposições, sem comprovação de iminente inclusão em cadastros de inadimplentes, sendo necessária notificação prévia. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
Perigo de dano não demonstrado, pois não há ameaça concreta de inclusão em cadastros de inadimplentes sem notificação prévia
. 2. Tutela antecipada indeferida por ausência de comprovação de risco iminente”. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23777148920248260000 São Paulo, Relator.: João Batista Vilhena, Data de Julgamento: 24/03/2025, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2025 - destaquei).

Ademais, é necessário destacar que a suspensão do pagamento das taxas condominiais, reconhecida pelo próprio agravante, decorreu de iniciativa unilateral da própria parte, tendo como fundamento o suposto inadimplemento contratual da parte adversa, questão essa que, como já afirmado, demanda dilação probatória.

Não se pode olvidar que o deferimento de tutela de urgência em situações como a dos autos, sem a presença clara e inequívoca dos requisitos legais, poderia representar antecipação indevida do mérito da causa, em prejuízo do devido processo legal e do contraditório.

Ressalto, ainda, que o bem móvel oferecido pelo agravante como garantia apresenta-se, conforme bem observou o magistrado
a quo
, insuficiente para garantir o débito em discussão, tanto por não ter comprovação de seu valor de mercado quanto por já possuir registro de alienação fiduciária, o que compromete sua idoneidade como garantia.

Quanto à discussão sobre a abusividade das taxas condominiais, a onerosidade excessiva do contrato e a violação dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, tais aspectos constituem o próprio mérito da ação principal, não podendo ser dirimidos em sede de cognição sumária, especialmente considerando a complexidade da matéria e a necessidade de produção de provas.

A tutela de urgência, como instrumento processual excepcional, não pode ser utilizada como meio de antecipação do julgamento de mérito em situações nas quais a plausibilidade do direito invocado não se mostra patente desde logo, sob pena de subversão da ordem processual.

Nesse contexto, tenho que a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, não merecendo reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Em consequência,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno
interposto contra a decisão que indeferiu a tutela antecipada recursal, tendo em vista o julgamento do mérito do agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025